Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705851-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 27.10.23, foi denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes (ID 177534501 - ação penal n. 0744651-04.2023.8.07.0001). Alega o impetrante excesso de prazo na prisão. O paciente está preso há quatro meses. Encerrada a instrução em 17.1.24, a sentença ainda não foi proferida. Após juntados extratos solicitados pela defesa, foi concedido novo prazo para a acusação, em 15.2.24, para juntada de laudos veicular e de dados telemáticos. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. O paciente, segundo afirma o impetrante, está preso desde 27.10.23. A audiência de instrução foi realizada em 17.1.24, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente, oportunidade em que a defesa, na fase de diligências complementares, requereu fosse oficiado às empresas “Uber” e “99” para que encaminhassem os extratos das viagens efetuados pelo paciente, nos anos de 2022 e 2023, o que foi deferido. A MMa Juíza de origem determinou, ainda, que fosse oficiado à Delegacia de Polícia para que juntasse o laudo da quebra de sigilo telemático (ID 183885661 dos autos n. 0744651-04.2023.8.07.0001). Em consulta aos autos da ação penal, verifica-se que somente uns dos extratos requeridos pela defesa – empresa .99 - foi juntado aos autos em 23.1.24. Quanto aos extratos referentes à empresa Uber, não houve resposta. Não obstante a defesa esclareça, na petição inicial, que juntou aos autos principais os extratos de vínculo de trabalho do paciente com a empresa Uber, não se manifestou expressamente, perante o juízo de origem, quanto à dispensabilidade da diligência. Ademais, o laudo de exame de informática foi juntado aos autos na data de hoje (19.2.24), de modo que a instrução do feito está regular (ID 186950845 dos autos n. 0744651-04.2023.8.07.0001). Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal – trata-se de procedimento ordinário. E a MM. Juíza, em 5.2.24, manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos para a custódia cautelar (ID 185780579 da ação penal n. 0744651-04.2023.8.07.0001). Não há, em princípio, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES